Tribunal: TCU
Processo: 008.480/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 590/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 1882/2016-TCU-Segunda Câmara e, em cumprimento, a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1479/2019-TCU-Plenário , e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.480/2019-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU) e à Controladoria Geral da União (CGU) cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, informando que a deliberação poderá ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.2 apensar definitivamente estes autos ao TC 000.051/2012- 8